Tribunal: TJSP
Processo: 2283649-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer - Portador de Permissão para dirigir veículos automotores que pretende obter a Carteira Nacional de Habilitação definitiva – Prática de infração de trânsito gravíssima - Decisão que indeferiu a tutela de urgência antecipada – Ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda ("caput" do art. 300 do CPC de 2015) – Decisão mantida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer - Portador de Permissão para dirigir veículos automotores que pretende obter a Carteira Nacional de Habilitação definitiva – Prática de infração de trânsito gravíssima - Decisão que indeferiu a tutela de urgência antecipada – Ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda ("caput" do art. 300 do CPC de 2015) – Decisão mantida – Recurso improvido.